Tribunal: TJDFT
Processo: 0716661-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA E HIGIENE. DANO MATERIAL E MORAL (R$ 3.000,00) CONFIGURADOS.
1. O hospital, na condição de fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos a consumidores que guardem relação direta com a estrutura hospitalar, tais como cuidados com o paciente durante a internação, estado de conservação dos equipamentos, qualidade da alimentação oferecida em suas instalações, além dos serviços auxiliares de enfermagem, realização de exames e limpeza do nosocômio.
2. “As obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC)” (STJ, REsp 1145728/MG, DJe de 8/9/2011).
3. Os danos materiais devem ser fixados de acordo com a extensão do dano, como dispõe o art. 944 do CC/2002; hipótese em que o juízo de origem fixou os danos materiais de forma proporcional, em observância ao disposto nos arts. 5o e 6o, da Lei n.o 9.099/1995.
4. Danos morais. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada - primeira fase -, a gravidade do fato e as circunstâncias do caso - segunda fase -, conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença, de R$ 3.000,00, não merece reparos, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.